Tribunal: TJMT
Processo: 1005501-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005501-32.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Nota de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 394.956.399-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - NÃO COMPROVAÇÃO – PENHORA
ON LINE
– ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II - O juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

III - O art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos e isso, no caso concreto, não ocorreu, nem na instância de origem, nem nesta fase recursal.

IV - O art. 854, § 3o, inc. I, do CPC preceitua que é da incumbência do executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e isso, no caso concreto, também não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0004662-81.2015.8.11.0007, manejada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, além de indeferir o pedido de gratuidade da justiça, rejeitou a alegação de impenhorabilidade do montante constrito nos autos.

Para tanto, o agravante afirma que a penhora se deu sobre créditos de natureza salarial, sobre o qual incide a regra da impenhorabilidade absoluta, sendo medida de rigor a imediata liberação dos valores constritos.

Insiste que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e que a declaração de hipossuficiência é bastante para garantir a concessão do benefício, já que a lei não exige a comprovação do estado de miserabilidade da parte.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 162465651).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.

165434692, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2o e 3o, artigo 99, do Código de Processo Civil:

“§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. - O benefício de justiça gratuita é concedido apenas àqueles que não têm condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio e da família. -
Não constatada a situação de hipossuficiência econômica da parte ante a análise dos elementos apresentados aos autos, imperiosa a manutenção da decisão que indefere o benefício de gratuidade de justiça
. - A declaração de pobreza feita por pessoa natural induz presunção apenas relativa de veracidade”.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da súmula em 08/02/2018)

No caso em apreço, não há comprovação da precariedade da condição econômica do agravante que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, da impossibilidade dele de suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.

Isso porque, o agravante não trouxe aos autos nenhum documento hábil para comprovar as suas receitas e despesas, também não acostou aos autos o holerite, declaração de imposto de renda ou qualquer extrato bancário, limitando-se a alegar, sem qualquer comprovação, a sua suposta hipossuficiência.

O art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita apenas aos que
comprovarem
insuficiência de recursos e isso, no caso concreto, não ocorreu, nem na instância de origem, nem nesta fase recursal, ainda que agravante pudesse fazê-lo.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário, é possível concluir que o agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

De outra feita, também não há nada nos autos que comprove que o valor penhorado se refere à aposentadoria ou qualquer outra verba descrita nos incisos do artigo 833, do CPC.

O art. 854, § 3o, inc. I, do CPC preceitua que é da incumbência do executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e isso, no caso concreto, também não ocorreu.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO E PENHORA DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou bloqueio e penhora de R$2.688,95 (dois mil seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos), valor encontrado na conta bancária do executado, ora agravante, por meio da plataforma Sisbajud. 2. O recorrente, apesar de alegar que a constrição atingiu seu salário, não juntou documentos para comprovar suas declarações. Sequer consta nos autos extratos bancários para revelar a origem e o destino das movimentações financeiras, ou seja, para demonstrar que a conta é utilizada para a finalidade alegada (manutenção das despesas básicas mensais). Assim, não é possível constatar que o valor encontrado por meio da plataforma Sisbajud refere-se a pagamento de verba salarial destinada ao sustento do agravante e de sua família. 3.
Em razão da inércia do agravante para cumprir o disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, que atribui ao executado a incumbência de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conclui-se que a decisão agravada não deve ser reformada.
4. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 07207954820228070000 1607579, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 02/09/2022) (g.n.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023